Tribunal: TJES
Processo: 5000390-34.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-34.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALESSANDRO DADALTO PETTENE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000390-34.2021.8.08.0038

EMBARGANTE: ALESSANDRO DADALTO PETTENE

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALESSANDRO DADALTO PETTENE
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6878074, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado apresentado pela requerida,ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 7071281), sustentou, brevemente, que a decisão colegiada foi omissa quanto a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduziu que a condenação em honorários de sucumbência não prescinde a apresentação de contrarrazões, sendo essa disposição prevista, inclusive, no Enunciado 96 do FONAJE.

Certidão da Secretaria ao ID 7072737, dando conta que os embargos foram opostos intempestivamente.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em 11/12/2023, conforme certidão ao ID 6877627, o prazo final para interposição do recurso seria em 18/12/2023
.
Porém, o recurso somente foi protocolado em 18/01/2024 (ID 7071281), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)